Tribunal: TJSP
Processo: 3003206-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Lei Federal no 11.960/09 – Rejeição – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Norma que prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 do STF – Incidência apenas para o cálculo dos juros de mora – Ausência de ofensa à coisa julgada – Precedente – Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Lei Federal no 11.960/09 – Rejeição – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Norma que prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 do STF – Incidência apenas para o cálculo dos juros de mora – Ausência de ofensa à coisa julgada – Precedente – Não provimento do recurso.